Tribunal: TJMT
Processo: 1022817-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LEITE & SANTOS LTDA - ME
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1022817-29.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LEITE & SANTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000222-76.2021.8.11.0019, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 42.068,01 (quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e um centavo) da conta bancária da agravante.
Aduz que quando foi citada no feito executivo, nomeou a penhora, tempestivamente, 02 (dois) veículos, sendo o primeiro de sua propriedade e outro do sócio da empresa, avaliados no valor total de R$ 104.438,00 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais), o qual seria suficiente para garantir a dívida.
Sustenta que a Fazenda Estadual rejeitou os bens ofertados e requereu a constrição sobre a movimentação bancária da empresa recorrente, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.
Argumenta que foi bloqueada a importância de R$ 42.068,01 (quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e um centavo) da conta bancária da recorrente, valor esse que seria utilizado para o pagamento de salário, fornecedores e demais despesas necessárias do empreendimento.
Assevera que por se tratar o valor bloqueado de capital de giro, o que teria sido demonstrado nos autos de origem, esse montante seria imprescindível para a continuidade do desenvolvimento das atividades do empreendimento, sendo, portanto, impenhorável.
Assegura que deve ser seve ser substituído o valor bloqueado pelos bens indicados tempestivamente pela Agravante, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor.
Pontua que a doutrina e a jurisprudência tem relativizado a ordem do bem a ser penhorado, ao fundamento que a execução deve se fazer sempre pelo modo menos gravoso ao devedor.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 42.068,01 (quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e um centavo) constrito sobre a movimentação bancária da empresa Agravante, bem como para determinar que sejam penhorados os bens móveis ofertados.
No mérito requer que seja confirmada a liminar anteriormente deferida, reformando a decisão que rejeitou a nomeação à penhora dos bens móveis ofertados e determinou a constrição sobre a movimentação bancária da empresa Agravante.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para deferimento ou não da tutela antecipada recursal. Vejamos.
Argumenta que diante do oferecimento de dois veículos em valor suficiente para garantir o crédito executado, não poderia esses bens serem rejeitados pela Fazenda Pública e nem a conta bancária da recorrente bloqueada, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo art. 15, I, da Lei 6.830/80, é possível a substituição de penhora de bens por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, como cito:
“art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e [...]”.
No entanto, não vislumbro por ora, a possibilidade de substituição do bloqueio em dinheiro pela penhora de bens móveis ofertados pelo executado, contrariando a ordem de preferência do artigo 11, da Lei 6.830/80, in verbis:
“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações. [...]“.
Outrossim, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que na execução fiscal deve ser mitigado o princípio da menor onerosidade em face da preponderância da supremacia do interesse público sobre o privado, bem como em razão do princípio da efetiva satisfação do crédito do exequente, principalmente quando houver recusa expressa da fazenda pública como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não pode ser obrigada a aceitar o seguro garantia em detrimento da penhora em dinheiro, devendo ser observada a ordem de preferência prevista nos artigos 9o e 11 da Lei de Execução Fiscal, mormente diante do alto poder econômico do executado, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade”. (TJMT - N.U 1005387-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BEM IMÓVEL – RECUSA PELO FISCO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MITIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – ART. 11 DA LEI 6830/80 E ART. 835, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PELO EXECUTADO QUANTO A NÃO OBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, AMBOS DESPROVIDOS. 1. O princípio de menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. 2. Soma-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o da legalidade (art. 37, “caput” da CF), posto que a própria lei estabelece uma ordem de preferência de bens a serem penhorados, conforme preconiza o art. 11 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e art. 835, I, do atual Código de Ritos, já transcritos na decisão agravada. Nesse norte, a menor onerosidade é mitigada em detrimento outro princípio de mesmo grau e importância, qual seja, o princípio da efetividade da tutela executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível e admissível a recusa do fisco do ato de nomeação de bens à penhora realizada pelo contribuinte. 3. Em se tratando de execução fiscal, a justificativa deve ser do Executado, pois é sua incumbência justificar, fundamentar e explanar o porquê de não ter obedecido a ordem legal de preferência de bens. 4. Agravo Interno e Recurso de Agravo de Instrumento, ambos desprovidos”. (TJMT - N.U 1006141-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)
Além disso, insta consignar que embora a pessoa jurídica ora Agravante argumente que os valores bloqueados seriam necessários para realizar o pagamento dos funcionários e dos fornecedores, bem como que a manutenção da decisão pode inviabilizar o exercício da atividade econômica da recorrente, foi apresentado para comprovar a veracidade dessas informações apenas uma declaração da pessoa jurídica (Id. 70704851 - Pág. 1 - 1o Grau), uma lista genérica e sem especificações de valores em aberto (à pagar) em cada mês (Id. 70704851 - Pág. 2 - 1o Grau) e uma planilha do Excel com valores a pagar de fornecedores (Id. 70704860 - 1o Grau).
Ocorre, todavia, que tais documentos se tratam de provas unilaterais produzidos (emitidos/declarados) pela própria parte recorrente as quais de forma isolada não tem o condão de provar a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a continuidade das atividades econômicas da agravante.
Com efeito, entendo por ora que não é possível a substituição do dinheiro penhorado por outro bem ofertado pela recorrente que contrariaria a ordem estabelecida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.
Deste modo, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator